Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA REGULAR. RESP N. 1.692.023. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESP 1.163.020/RS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DECRETO DISTRITAL N. 43.699/2022. VIGÊNCIA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a ordem requerida visando afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 1.1. Os pedidos foram julgados improcedentes considerando abranger na base de cálculo do ICMS o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, incluído os encargos da geração, transmissão e distribuição. 1.2. No apelo, a impetrante pede a reforma do julgado visando a concessão da ordem requerida na inicial, pois o imposto relativo ao ICMS deve incidir tão somente sobre a tarifa de energia elétrica efetivamente utilizada, excluída da base de cálculo os encargos a título de TUST, TUSD e encargos setoriais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar (i) a regularidade da incidência de ICMS sobre os componentes da tarifa de fornecimento de elétrica (distribuição – TUSD, transmissão – TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais), assim como (ii) os efeitos da regulamentação da matéria no âmbito distrital no curso da demanda, por meio do Decreto Distrital n. 43.699/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A respeito do tema, imperioso registrar ter sido admitida como regular a inclusão na base de cálculo do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica, as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, conforme julgamento realizado em sede de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 3.1. Precedente: “Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) 3.2. Particularmente em relação à modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas da Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. 3.3. No entanto, mesmo aos consumidores beneficiados por provimento judicial favorável vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir de 30/05/2024 (data publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime repetitivo), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST lançadas na fatura de energia elétrica, pois integra a base de cálculo do ICMS. 3.4. No caso dos autos, considerando não existir decisão liminar favorável ao contribuinte no presente feito concedida antes de 27/03/2017, haja vista distribuída a demanda em 05/04/2022, deve ser reconhecida a regularidade da exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão na base de cálculo os encargos relativos a TUSD e TUST, nos termos do entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo pelo STJ.
4. Do mesmo modo, apesar de a questão ter sido tratada no âmbito distrital, por meio do Decreto Distrital n. 43.699/2022, reconhecendo expressamente o benefício ao contribuinte definindo como hipótese de não incidência tributária. A causa de pedir deduzida na inicial, não teve por objeto aferir a aplicabilidade ou eventual descumprimento do direito garantido pela referida legislação distrital nova, mas afastar o recolhimento de ICMS por suposta irregularidade na composição da base de cálculo na tarifa de fornecimento de elétrica, situação apreciada pelo Tema 986/STJ. 4.1. Assim, na presente hipótese, além de a nova legislação distrital (Decreto Distrital n. 43.699/2022) não ter sido objeto de fundamento ou motivo do pedido formulado na petição inicial, a análise da aplicabilidade e cumprimento da referida norma constitui causa de pedir diversa da presente lide, devendo eventual recolhimento contemporâneo do ICMS ser objeto de análise em processo distinto, mediante a devida instrução probatória, sendo inviável a sua aferição nesta sede recursal, sob pena de constituir indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Ausente liminar vigente deferida até 27/03/2017, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, o apelante deve arcar com o pagamento dos referidos encargos, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ. 2. Apesar de a questão ter sido tratada no âmbito distrital, por meio do Decreto Distrital n. 43.699/2022, reconhecendo expressamente o benefício ao contribuinte, a análise de eventual descumprimento da norma distrital constitui causa de pedir diversa da presente lide, devendo o recolhimento contemporâneo do ICMS ser objeto de análise em processo distinto”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 151, V, do CTN; art. 2o da Lei Complementar n. 194/22; art. 5o do Decreto Distrital n. 18.955/97.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ - REsp n. 1.692.023/MT, Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/5/2024; ADI 7195 MC / DF, Min. LUIZ FUX, 09/02/2023;